Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES FORMALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. EXECUTADOS NÃO REPRESENTADOS POR ADVOGADO NO TERMO DE AJUSTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acordo extrajudicial firmado pela parte executada sem assistência de advogado não permite a conclusão de que houve comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório, porque não representa ciência inequívoca de ação proposta em desfavor dos devedores com todas as implicações, sujeições e ônus que acarretam um processo de execução, em especial ao patrimônio daqueles. Note-se, ainda, que os devedores sequer se deram por citados na referida transação.

2. Se a obrigação estampada no título executivo não congrega eficácia atual, pois afastada a mora da parte devedora, não há necessidade/utilidade de o exequente obter o provimento jurisdicional executivo intentado. Dessa forma, escorreita se revela a sentença que, diante da celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida, extingue o feito executivo por ausência de interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.